Tribunal: STF
Processo: ADI 1366
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-12
Data de publicação: 1996-09-12

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ITENS NS. 17.1.10 E 17.1.10.2 DO PROVIMENTO CGJ/PR Nº 88/93 – ATOS DESVESTIDOS DE NORMATIVIDADE QUALIFICADA PARA EFEITO DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – NECESSÁRIA FORMULAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DE JUÍZO PRELIMINAR DE LEGALIDADE – OBJETO JURIDICAMENTE INIDÔNEO EM SEDE DE AÇÃO DIRETA – CRISES DE LEGALIDADE SÃO INSUSCETÍVEIS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA DE QUE NÃO SE CONHECE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    CRISES DE LEGALIDADE NÃO LEGITIMAM A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.



    - O controle normativo abstrato, para efeito de sua válida instauração, supõe a ocorrência de situação de litigiosidade constitucional que reclama a existência de uma necessária relação de confronto imediato entre o ato estatal de menor positividade jurídica e o texto da própria Constituição Federal.



    - Mostra-se processualmente inviável a utilização da ação direta nos casos em que o reconhecimento da situação de inconstitucionalidade depende do prévio exame comparativo entre a regra estatal questionada (como a de um provimento meramente administrativo) e qualquer outra espécie jurídica de natureza infraconstitucional (como um diploma legislativo).



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que crises de legalidade – que irrompem no âmbito do sistema de direito positivo, caracterizadas pela inobservância, por parte da autoridade pública, do seu dever jurídico de subordinação normativa à lei – revelam-se, por sua natureza mesma, insuscetíveis de controle jurisdicional concentrado, pois a finalidade a que se acha vinculado o processo de fiscalização normativa abstrata restringe-se, tão-somente, à aferição de situações configuradoras de inconstitucionalidade direta, imediata e frontal. Precedentes.